Tribunal: TJSP
Processo: 2051903-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO O DESBLOQUEIO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE PARA LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, MOMENTO EM QUE DETERMINOU O JUÍZO QUE A AGRAVADA INDICASSE O ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA FINS DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO BLOQUEIO, TANTO PARA LICENCIAMENTO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO O DESBLOQUEIO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE PARA LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, MOMENTO EM QUE DETERMINOU O JUÍZO QUE A AGRAVADA INDICASSE O ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA FINS DE AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO BLOQUEIO, TANTO PARA LICENCIAMENTO, QUANTO CIRCULAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS A QUE SEJA A AGRAVANTE AUTORIZADA A PROMOVER, TANTO AO LICENCIAMENTO, QUANTO A CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE IMPEDIR A TRANSFERÊNCIA, MAS NÃO A CIRCULAÇÃO, E PORTANTO O LICENCIAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051903-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante THIRO
TRANSPORTES LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051903-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42311
AGRV.No: 2051903-45.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : THIRO TRANSPORTES LTDA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO O DESBLOQUEIO DE VEÍCULO DE
PROPRIEDADE
DA
AGRAVANTE
PARA
LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO, MOMENTO EM
QUE DETERMINOU O JUÍZO QUE A AGRAVADA
INDICASSE O ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO
BEM PARA FINS DE AVALIAÇÃO ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO AO
BLOQUEIO,
TANTO
PARA
LICENCIAMENTO,
QUANTO
CIRCULAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICES LEGAIS A QUE SEJA A AGRAVANTE
AUTORIZADA
A
PROMOVER,
TANTO
AO
LICENCIAMENTO, QUANTO A CIRCULAÇÃO DO
VEÍCULO PENHORADO CONSTRIÇÃO QUE DEVE
IMPEDIR
A
TRANSFERÊNCIA,
MAS
NÃO
A
CIRCULAÇÃO, E PORTANTO O LICENCIAMENTO -
RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
THIRO TRANSPORTES LTDA, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
50, nos moldes em que proferida em Ação de Execução, esta que lhe promove
BANCO BRADESCO S/A, pela qual teve indeferido pedido de desbloqueio, tanto
para licenciamento, quanto para circulação do veículo placas EWU-3774, este
penhorado no feito, determinado ainda a executada que indicasse sua localização
para fins de avaliação.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, sustenta a recorrente que a restrição, tanto de licenciamento, quanto de
circulação do veículo, nos moldes em que promovida no feito, não possa
subsistir, uma vez que as restrições como impostas ao licenciamento e a
circulação do bem, se mostram extremamente gravosas, devendo apenas se
manter ativa a proibição de transferência do veículo penhorado, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051903-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pediu para que fosse acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão incorretamente proferida.
Denegada a tutela pleiteada, e depois de dispensadas
informações, o banco agravado, conforme dá conta a fls. 60/64, apresentou a
devida contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover
a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pela agravante está a
merecer plena acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
posicionamento adotado em 1o Grau não se mostrou quase em nada adequado
ao conjunto que vem encartado ao todo processado.
Diante de tal apreciação inicial, e enfrentando diretamente a
insurgência da recorrente em relação a possibilidade de circulação, e para tanto,
de licenciamento do veículo placas EWU-3774 constrito no feito, de rigor
considerar que inexistam óbices de ordem lógico/jurídica a impedir que seja a
recorrente autorizada a promover ao licenciamento pretendido, isto, naturalmente,
a ser promovido diante dos órgãos para tanto autorizados.
A constrição que incide sobre o veículo em discussão nos
autos não deve impedir sua circulação, mas sim sua transferência, porque
inclusive, no caso de veículos automotores, forçoso reconhecer que com o uso
melhor se preserva o bom funcionamento das máquinas. Assim, porque se
mostra indevida determinação no sentido de se ver impedida a circulação, e
sendo imprescindível que, para que tal ocorra, que seja promovido anualmente
ao licenciamento dos veículos, o que se dá nos termos do art. 130, do CTB, de
rigor que se autorize a inconformada a promover, às suas expensas, é claro, ao
mencionado licenciamento junto aos órgãos de trânsito, de sorte a não se ver
impedida de circular, portanto, com o veículo objeto de constrição, ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051903-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enquanto permanecer na posse do bem.
Nesse sentido:
“Veículo penhorado - Licenciamento. A determinação
judicial de bloqueio de transferência ou a incidência de
constrição judicial sobre o veículo não impede o seu
licenciamento junto aos órgãos de transito, desde que
pago o respectivo tributo. Recurso provido.” (TJSP, AI no
2151018-49.2014.8.26.0000, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Dir. Privado, j. 15/12/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o
pedido de bloqueio da transferência da propriedade do
veículo, indeferindo, por outro lado, a restrição de
circulação e de licenciamento do veículo objeto da
penhora
eletrônica.
Irresignação
do
exequente
Descabimento. Bloqueio de transferência que se revela
suficiente aos objetivos do cumprimento de sentença.
Ausência de justificativa, ao menos por ora, para o
bloqueio do licenciamento e circulação do automóvel
penhorado. Medida que seria excessiva e contrária ao
princípio da menor onerosidade da execução. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Relator(a): Walter Barone;
Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 06/06/2016)
À luz do quanto exposto, e diante das considerações até aqui
traçadas, forçoso entender que deve se constituir em alvo de integral reforma a R.
Decisão submetida a ataque, de sorte a se levantar as restrições de circulação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051903-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
licenciamento do veículo placas EWU-3774 constrito no feito, caso ainda
persistam (fls. 65), mantidos no mais, os demais tópicos da Interlocutória atacada,
nos moldes em que proferidos pelo Juízo.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator